Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONFORME CONVENCIONADO. ART. 922, DO CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 922, CPC, a superveniência de acordo entre as partes enseja a suspensão do curso do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor, devidamente citado, cumpra voluntariamente a obrigação e não a extinção do feito. Assim, a sentença deverá ser cassada com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que seja determinada a suspensão do processo até o término do prazo para o cumprimento do acordo.

2. Apelação conhecida e provida.